Tribunal: TJES
Processo: 5018221-37.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018221-37.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALVA CYPRESTE PICOLI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5018221-37.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
DALVA CYPRESTE PICOLI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO VICIADA. DEPÓSITO DIRETO EM CONTA SEM UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por DALVA CYPRESTE PICOLI em face do BANCO BMG SA.

Em síntese, a parte autora narrou que possui benefício previdenciário e que, embora tenha realizado operações de empréstimo consignado, jamais contratou ou pretendeu contratar a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Alegou que nunca recebeu, desbloqueou ou utilizou o referido cartão plástico para compras, sustentando ter sido induzida a erro pela instituição financeira, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado tradicional. Aduziu que a conduta da ré fere o dever de informação e configura prática abusiva, gerando descontos intermináveis em seu benefício que cobrem apenas os juros rotativos, sem amortizar a dívida principal. Diante dos fatos, requereu a declaração de inexistência/nulidade da relação jurídica referente ao cartão de crédito a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo extinto o processo, sem resolução do mérito
, com fundamento no
art. 51, II, da Lei 9.099/95
, diante da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17422952, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a as assinaturas existentes no contrato de adesão apresentado pela requerida com as da requerida são muito diferentes, razão pela qual sequer necessita de prova pericial, ademais alega que o ônus de comprovar a assinatura dos documentos seria do requerido alega ainda que os dados cadastrais são diversos dos dados do requerente, neste sentido pugna pela declaração da inexistência de debito com a reparação material dos valores descontados de forma dobrada, e condenação do requerido em danos morais.

Nas contrarrazões de contestação o requerido alegou a ocorrência da prescrição e decandência, tendo em vista que os contratos foram feitos em 2015 e a ação foi protocolada em 2025, alegou ainda violação a boa fé objetiva tendo em vista que os contratos foram realizados a mais de dez anos e o requerente não procurou soluciona a situação ocorrendo a ‘supressio’ e ‘surrectio’, bem como alegou a regularidade da contratação tendo sido depositado valores na conta do requerido, alegou ainda a não ocorrência de danos morais, bem como que não seria devido a repetição do indébito dos valores descontados, por fim solicitou a realização da restituição do valor descontado em caso de procedência do requerido.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Concedo a gratuidade de justiça pleiteada

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No tocante à alegação de decadência, verifica-se que a controvérsia envolve relação jurídica de trato sucessivo, caracterizada por descontos mensais reiterados no período contratual, o que implica a renovação contínua da lesão, não havendo que se falar em decadência.

Em relação a prejudicial da prescrição, ela atinge cada parcela individualmente, de modo que o prazo prescricional renasce a cada desconto indevido.

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR AFASTADA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO - DECADÊNCIA - ART. 178, II CC - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - I- Manifestado o intuito da Apelante de ver reformada a decisão de primeiro grau, sendo pertinentes e correlatos os motivos do inconformismo, não há falar em dissociação das razões recursais. II-
Nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o desconto de valores no contracheque da autora, a prescrição opera-se mensalmente, ou seja, cada vez que o desconto for efetuado, começa a correr novo prazo à violação de direito apontada, de modo que a prescrição para restituição de valores aplica-se apenas ao período que antecede ao quinquênio anterior à distribuição da ação.
III- [...] (TJMG - AC 1.0188.17.012079-7/001 - 18ª C.Cív. - Rel. João Cancio - DJe 29.03.2019 ) (gn).

Dessa forma, acolho parcialmente a preliminar da prescrição apenas para as parcelas descontadas a mais de 05 (cinco) anos contado da data da distribuição da demanda.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a regularidade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado por parte do recorrido, a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrente colacionou instrumento contratual assinado, tudo com o propósito de evidenciar a higidez do negócio jurídico, ao fundamento de que a parte recorrida detinha ciência inequívoca da operação.

In casu
, restou demonstrado que o recorrido realizou a transferência de valores direto a conta do requerente (id 17422948). Que apesar da terminologia "saque", a documentação presente nos autos demonstra que os valores foram
transferidos
diretamente para a conta bancária da autora, sem a necessidade de usar fisicamente o plástico.

Ademais, no caso dos autos a requerente NÃO nega a assinatura no contrato, mas alega que a sua intenção era contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, por isso, a realização de perícia grafotécnica nada provaria no presente caso, dado que a alegação autoral é de vício de consentimento. Nota-se ainda, que a autora nunca utilizou os referido cartão de credito consignado e não tendo o réu apresentado quaisquer documentos que comprovasse a utilização do cartão de crédito de forma típica pelo requerente, resta comprovado o vício de consentimento.

Assim, considerando que
a parte requerida não cumpriu o ônus de demonstrar que o autor utilizou o cartão de crédito. Isso sugere que o consumidor não desejava contratar essa modalidade de serviço, principalmente se levando em consideração que a

contratação ocorreu há mais de dez anos, sem quaisquer prova de utilização do plástico do cartão.

Com relação a aplicação dos institutos da supressio e surrectio, registro que o requerente apresentou descontos até o mês anterior aos descontos, não se mostra razoável ir pela improcedência da demanda e permitir que os descontos a conta do requerente se perpetue como vem ocorrendo nos autos.

Neste sentido, resta configurado a falha na prestação do serviço.

Com relação a restituição a ser feita pela recorrida do valor pago, entendo que esta deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade,
devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.
(gn)

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo do recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor a ser arbitrado em danos morais, registro que os mesmos devem ser fixados de forma razoável e proporcional, sem gerar enriquecimento sem causa e levando em consideração à capacidade financeira de ambas as partes, neste sentido, fixo o valor dos danos morais em R$3.000,00.

Autorizo desde já a compensação dos valores descontados pelo requerido de forma dobrada pelo valor efetivamente depositado a conta da requerente, a fim de que evite o enriquecimento sem causa da requerente na forma do art. 884 do CC/02.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, e reformo a sentença para:

A)

Declarar a inexigibilidade dos contratos;

B)

Condeno o requerido a restituir a requerente os descontos realizados em seu beneficio previdenciário,
respeitando a prescrição quinquenal
, devendo a restituição ocorrer de forma dobrada,
correção monetária pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme art. 389, parágrafo único, do CC, a partir do desembolso/desconto e a partir da citação Juros de Mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), nos termos do art. 406, §1º, do CC.

C)

Condeno o requerido em R$3.000,00 a titulo de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

D)

Autorizo a compensação dos valores depositados na conta da requerente.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)